Tribunal: STF
Processo: RE 545317
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Prequestionamento. Ocorrência. 3. Servidores públicos federais.
   Incidência de contribuição previdenciária. Férias e horas extras.
   Verbas indenizatórias. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.